Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CONEXÃO IMPRÓPRIA. REJEITADA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. ALIMENTOS FIXADOS EM VALOR INFERIOR AO DEMANDADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
1. Seja própria ou imprópria, a conexão privilegia um dos objetivos prioritários do legislador: conferir segurança jurídica entre os jurisdicionados ao evitar decisões conflitantes, além de prestigiar a celeridade e economia processual. No presente caso, a ação de alimentos encontra-se julgada, com sentença proferida e não se trata de hipótese de decisões conflitantes.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
3. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
4. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de majorar ou reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
5. Entende-se indevida a condenação dos apelantes/alimentandos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Isto porque os alimentos pleiteados na petição inicial indicam um valor estimativo e, desta forma, a fixação da pensão alimentícia em valor menor do que foi pedido não implica sucumbência recíproca.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso dos autores. Negou-se provimento ao recurso do réu.